Tribunal: TJBA
Processo: 8031733-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031733-78.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGERA TELECOMUNICACOES SA

Advogado(s)
:
CRISTIAN MINTZ

APELADO: VICTOR PEREIRA PASCHOALIN

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação moral, condenando a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da habilitação indevida de linha telefônica no nome do autor, posteriormente utilizada em crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia pode ser responsabilizada pela habilitação indevida de linha telefônica em nome do consumidor, quando há fraude praticada por terceiros; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de telefonia integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O consumidor por equiparação (bystander), ainda que não tenha contratado diretamente com a operadora, é protegido pelo CDC quando sofre danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

5.

O fortuito externo pode excluir a responsabilidade da operadora, mas a fraude cometida por terceiros na habilitação da linha constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

6.

Compete à operadora adotar mecanismos seguros de verificação da identidade do contratante, sendo sua a responsabilidade por falhas que permitam a habilitação fraudulenta de linhas telefônicas.

7.

O dano moral decorre da indevida vinculação do consumidor a investigações criminais, extrapolando o mero aborrecimento e violando sua dignidade.

8.

O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 é proporcional e razoável, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivo para sua redução.

9.

Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recursal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de telefonia responde objetivamente pelos danos decorrentes da habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome de terceiro, pois o risco da atividade integra o fortuito interno.

2.

O dano moral é configurado quando a habilitação indevida de linha telefônica resulta na vinculação do consumidor a ilícitos criminais, extrapolando o mero aborrecimento.

3.

O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186 e 944; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 128079/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.03.2014; TJ-MS, AC 0822541-20.2019.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 17.01.2021; TJ-SP, AC 1016890-86.2020.8.26.0554, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 27.04.2022; TJ-MT, AC 1008024-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
8031733-78.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante –
AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A
, e como apelado
-
VICTOR PEREIRA PASCHOALIN.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relatora.

7